Tribunal: TJDFT
Processo: 0005418-24.2017.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005418-24.2017.8.07.0010 RECORRENTE: FELIPE GOMES DA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E RESULTANTE DE PERIGO COMUM. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593, III, DO CPP. LIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS (ART. 593, INCISO III, ALÍNEAS “C” E “D”, DO CPP). DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Inexiste decisão manifestamente contrária às provas dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação amparada no acervo probatório coligido na fase de instrução processual (art. 593, III, alínea “d”, do CPP). 2. Se diante dos indícios de provas carreados nos autos a qualificadora do meio que resultou em perigo comum não se mostrar desarrazoada e havendo evidência de sua ocorrência, incabível sua exclusão, uma vez que a questão não pode ser subtraída da competência constitucional do Tribunal do Júri. 3. A culpabilidade deve ser entendida como a reprovabilidade pessoal na prática de uma ação ou em sua omissão, que resulte em um ilícito penal. In casu, a valoração negativa da culpabilidade mostra-se adequada quando a vítima é atingida por diversos disparos de arma de fogo, todos contra a sua cabeça, demonstrando, assim, uma maior reprovabilidade da conduta consumada pelo autor. Além disso, dois dos disparos efetuados foram dados à queima-roupa, com o intuito de garantir a morte do ofendido. 4. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, o homicídio praticado em concurso de pessoas autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime porque dificulta ou até impede a resistência e defesa da vítima. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 121, § 2o, inciso III, do Código Penal, bem como 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que o julgamento é contrário à prova dos autos, pois não haveria qualquer prova apta a amparar a qualificadora relativa ao perigo comum. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 121 do CP e 593 do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte a quo, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, para abrigar a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 2.059.620/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009